Tribunal: STF
Processo: RHC 57182
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-03
Data de publicação: 1979-08-03

Ementa:
PRONUNCIA. RÉU PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES, QUE SE APRESENTOU
AO JUIZ PARA SER INTERROGADO E FOI PRESO EM VIRTUDE DE PRISÃO
PREVENTIVA, DECRETADA ANTERIORMENTE POR TER-SE AUSENTADO DO DISTRITO
DA CULPA. PRISÃO  MANTIDA NA PRONUNCIA SOB O MESMO FUNDAMENTO.
ENTRETANTO, A APRESENTAÇÃO ESPONTANEA DO PACIENTE EM JUÍZO PARA SER
PRESO, ATESTADA PELO JUIZ NAS INFORMAÇÕES,  ALIADA A SUA PRIMARIEDADE
E CONDIÇÃO DE HOMEM AFAMILHADO E FAZENDEIRO NO MUNICÍPIO,
CONTRADITAM INCONTESTAVELMENTE JUNTO A PRESUNÇÃO DA POSSIBILIDADE DE
FUGA.
RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER-SE DE 'HABEAS CORPUS'.